Tribunal: STF
Processo: AP 409
Classe: AP
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. DECISÃO SINGULAR QUE
   INDEFERIU PROVA PERICIAL. PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA.
   PEDIDO INOPORTUNO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
   AGRAVO DESPROVIDO.
1. A diligência tida por imprescindível pela
   parte agravante não foi cogitada uma única vez sequer pela defesa
   técnica no transcorrer de todo o processo-crime. Prova técnica
   imprestável para a exclusão da ilicitude ou tipicidade do delito,
   assim como para a culpabilidade do acusado.
2. A realização de
   perícia de engenharia civil em cada uma das dezesseis "passagens
   molhadas" nenhuma relevância terá para o deslinde da causa, a não
   ser para o prolongamento da instrução criminal, que já se arrasta
   por mais de sete anos. Caráter meramente protelatório da
   diligência requerida.
3. A finalidade da norma que se extrai do
   artigo 10 da Lei nº 8.038/90 (correlata ao artigo 499 do CPP) não
   avança para o campo da reabertura do espaço de produção
   probatória. Ao contrário, oportuniza o revide ou mesmo a
   confirmação de fatos e dados surgidos ao longo da marcha
   processual.
4. Agravo regimental desprovido com a imediata
   abertura de prazo para alegações finais, independentemente da
   publicação do acórdão.